Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711104-07.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a sentença proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA. A Apelante sustenta que solicitou a habilitação do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA que, todavia, não foi intimado da sentença, equívoco que só veio a ser corrigido pela Secretaria após novo pedido de habilitação feito em 20/03/2023. Argumenta que as negativas não foram justificadas porque os serviços e materiais estavam em desacordo com o previsto contratualmente. Salienta que alguns serviços foram pagos ou glosados e que a sentença, se mantida, importará em enriquecimento ilícito da Apelada. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença. Preparo recolhido (IDs 48028163 e 48028164). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A apelação é intempestiva. A Apelante tomou ciência da sentença no PJe em 21/11/2022 e o presente recurso somente foi interposto no dia 12/04/2023, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Conquanto não tenha sido observada a solicitação de que as comunicações processuais fossem realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA (ID 48028152), a Apelante está cadastrada como “parceira para expedição eletrônica” desde 27/08/2021 e assim não podem ser consideradas irregulares intimações realizadas por meio eletrônico, presente o disposto nos artigos 5o, §§ 1o a 3o, e 9o, caput, da Lei 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (...) Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” Feita a intimação na forma que a legislação considera suficiente e prioritária, não há que se falar em nulidade, valendo destacar o disposto no artigo 5o da Portaria GPR 239/2019, que regulamenta a matéria no âmbito do TJDFT: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” Ainda, portanto, que não tenha sido observado o requerimento deduzido na petição de ID 48028152, a Apelante foi intimada por meio eletrônico da sentença, razão pela qual não subsiste qualquer nulidade processual. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator